Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa ao décimo terceiro do ano de 2019, de servidora aposentada falecida em janeiro de 2020. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratificação Natalícia. De acordo com o art. 92 da Lei Complementar 840/2011 “O décimo terceiro salário (...) é devido à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores”. Em seu art. 93, inciso I, aduz que “O décimo terceiro salário é pago no mês de aniversário do servidor (...)”. Da própria leitura da legislação aplicada, verifica-se que não há pagamento antecipado do décimo terceiro salário, uma vez que os valores são pagos à proporção de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. No caso, tem-se que a servidora aposentada, mãe dos autores, percebia os proventos de aposentadoria no cargo de Auditor de Atividades Urbanas e faleceu em 25/12/2019 (ID. 28111434 - Pág. 2). As fichas financeiras juntadas nos IDs. 28111453 e 28111560 - Pág. 5, demonstram que em janeiro de 2019 (mês de seu aniversário), fez jus ao pagamento de valores de décimo terceiro salário relativo aos doze meses anteriores. Dessa forma, o décimo terceiro salário que a autora faria jus à percepção em janeiro de 2020, uma vez que seu falecimento ocorreu em 25/12/2019, não foi devidamente pago.
3 – Antecipação de pagamento. Não há qualquer demonstração de que o valor do décimo terceiro relativo ao ano de 2019 foi antecipado, conforme afirmação feita na sentença. E, ao contrário do que afirma o DF em sua contestação, o objeto da presente ação é o pagamento do décimo terceiro salário relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2019, e não de janeiro a dezembro de 2018, cujo valor foi pago em janeiro de 2019. Os autores fazem jus, portanto, ao pagamento do décimo terceiro salário relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2019.
4 – Danos morais. a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que não restou demonstrado no caso concreto. A ausência de pagamento de décimo terceiro salário para os autores, herdeiros da servidora aposentada falecida, configura mero aborrecimento do cotidiano e se traduz em prejuízo material, o qual já foi devidamente concedido, e não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Incabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento da parcela (janeiro/2020) e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o valor relativo ao décimo terceiro salário que deveria ter sido pago em janeiro de 2020, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2019, apurado por meros cálculos aritméticos pelas partes no cumprimento de sentença, com atualização nos moldes ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L